Tribunal: TJPA
Processo: 0018269-09.2008.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018269-09.2008.8.14.0401

APELANTE: EDSON SOUZA DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0018269-09.2008.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: EDSON SOUZA DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO.
ART. 157, §2º, I E II, DO CP
. PLEITO DEFENSIVO. DOSIMETRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MUDANÇA DE REGIME
INDEFERIMENTO SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0018269-09.2008.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: EDSON SOUZA DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação

interposta por
EDSON SOUZA DE OLIVEIRA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém, que o condenou a sanção descrita no Art. 157, §2º, I e II, do CP, à pena de 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 06 (seis) dias de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na peça inquisitória (ID. 4402134), que em 20/11/2008, por volta das 16h20min nesta cidade, o Apelante juntamente com mais três indivíduos não identificados, entraram no interior de um estabelecimento comercial denominado Catedral Material de Construção, momento em que munidos com armas anunciaram o assalto e mediante grave ameaça, e munidos com armas renderam Alexandre Maués Hanna subtraindo-lhe um relógio de pulso e um aparelho celular e de Allan Champlim Souza Teixeira levaram documentos e o valor de R$ 2.450,00 (dois mil quatrocentos e cinquenta reais).

O Recorrente ao fugir foi perseguido e apreendido pela população local, sendo posteriormente conduzido para a delegacia por agentes militares.

Por tais condutas, o Apelante foi denunciado como incurso no tipo previsto no Art. 157, §2º, I e II, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 4402147), contra a qual a defesa recorreu (Id. 4402148) pugnando pela aplicação da atenuante de confissão espontânea em maior grau, bem como fosse fixado um regime inicial de cumprimento menos gravoso.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu provimento (Id. 4402148).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo improvimento do apelo (Id. 4402149).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1. Da dosimetria.

O Apelante pugna pela reforma da sentença quanto à dosimetria da pena, por entender que em razão da confissão espontânea deveria ter sido atenuada em maior grau.

Analisando a sentença, verifico que na
primeira fase da dosimetria, a culpabilidade e as consequências do crime foram valoradas como negativas, sendo a pena-base fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, verificou-se a presença da atenuante de confissão espontânea e a pena base foi reduzida para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias multa, nos termos do enunciado de Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

É este o ponto de insurgência da Defesa, a qual alega a possibilidade de redimensionamento da pena em maior grau, em razão da presença de uma atenuante.

Em que pese a alegação recursal, tenho que não há como afastar o enunciado de Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que este se encontra em consonância com o critério trifásico da dosimetria do apenamento adotado no Brasil, conforme artigo
68
, do
Código Penal
.

Neste sistema, em primeiro lugar será estabelecida a pena-base, atendendo-se aos critérios previstos no artigo
59
do
Código Penal
. Logo após, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes, e, por fim, as causas de diminuição e aumento de pena.

Esse instituto obedece à garantia constitucional da individualização da sanção, que se encontra capitulado no artigo
5º
,
XLVI
, da
CF
, lembrando-se de que na fixação da punição cada etapa deverá ser fundamentada, tendo sido garantido o direito de ampla defesa.

A esse respeito, colaciono Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se observa:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL. REDUTOR DO
ART
. 33, §4º DA LEI DE DROGAS. DIMINUIÇÃO NA FRAÇÃO MÁXIMA. TEMA NÃO ANALISADO NA DECISÃO AGRAVADA. MATÉRIA QUE JÁ FOI JULGADA EM HC. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA N. 182/STJ.
ATENUANTE. CONFISSÃO. PATAMAR DE REDUÇÃO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. JUÍZO DE RAZOABILIDADE DO JULGADOR. SÚMULA N. 7/STJ
. (...). 2.
Quanto à fração utilizada para reduzir a pena em virtude do reconhecimento de circunstância atenuante, este Sodalício tem entendido que a dosagem do decréscimo depende do juízo de razoabilidade e proporcionalidade do julgador, haja vista que o Código Penal não estabeleceu limites neste particular.
(...). 4. Agravo regimental conhecido em parte e desprovido. (STJ, AgRg no REsp 1250816/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 11/06/2014) (grifo nosso)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS.
ATENUANTE
.
CONFISSÃO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. QUANTUM DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO
. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO §4º DO
ART
. 33 DA LEI Nº 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. QUANTIDADE DA DROGA. REGIME PRISIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O ordenamento jurídico não estabelece um critério matemático para a majoração da pena, na segunda fase da dosimetria, tampouco as circunstâncias agravantes ou atenuantes denotam qualquer baliza objetiva nesse sentido. Apenas previu o legislador que a incidência daquelas hipóteses sempre alteraria a reprimenda, agravando-a ou atenuando-a. Na hipótese, conforme verifica-se dos excertos acima colacionados, verifica-se que as instâncias ordinárias reduziram a pena em patamar inferior a 1/6 pela confissão, levando em consideração o fato de ela ter sido apenas extrajudicial, parcial e o ora paciente ter se retratado em juízo, negando a prática do crime em juízo, o que está em consonância com o entendimento desta Corte. Precedentes
. 2. (...) 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 517017 / MS, AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
2019/0179980-4, Relator(a) Ministro JOEL ILAN PACIORNIK (1183), Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA, Data do Julgamento 12/11/2019, Data da Publicação/Fonte DJe 22/11/2019) (grifo nosso)”

Não destoa o entendimento adotado por este Tribunal:

“EMENTA.

APELAÇÃO PENAL.
ART
. 157,
CAPUT
, C/C
ART
. 14, II, E
ART
. 333, CAPUT, TODOS DO
CPB
. ALEGADA EXACERBAÇÃO DA REPRIMENDA INICIAL RELATIVA AO CRIME DE ROUBO TENTADO. INSUBSISTÊNCIA. CRITÉRIOS JUDICIAIS DO
ART
. 59 DO
CPB
, DESFAVORÁVEIS. ANTECEDENTES CRIMINAIS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
QUANTUM

RELATIVO À ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ALEGADA AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PARÂMETROS ESPECÍFICOS PARA A MENSURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME. (...)
4. O Código Penal não estabelece valores determinados para aplicação de atenuantes e agravantes, cujo critério está adstrito ao livre convencimento do julgador, segundo sua percuciente análise do caso concreto
. 5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (AP n° 0014964-50.2007.8.14.0401, Acórdão nº 163.134, 1ª Turma de Direito Penal, Relatora: Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, julgado em 09/08/2016, publicado em 16/08/2016) (grifo nosso)”

De todo o exposto, não prospera a pretensão recursal
do Apelante para que seja revisto o referido
quantum
redutor, pois conforme cediço, o legislador não engessou o Juízo a qualquer fração previamente estabelecida, devendo o patamar de redução

ser fixado à luz da razoabilidade, que, na hipótese, verifica-se ter sido devidamente observada pelo Magistrado sentenciante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, _____ de _____ de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 27/10/2022